Tribunal: TJDFT
Processo: 0715881-56.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARRECADAÇÃO DE BENS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PELA MASSA FALIDA. RESTITUIÇÃO EM DINHEIRO NÃO DEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076/STJ.
1. O pedido de restituição em dinheiro de bem móvel objeto de arredamento mercantil de massa falida, segundo o procedimento especial previsto nos arts. 85 a 93 da Lei 11.101/2005, deve ser julgado improcedente quando verificada a ausência de arrecadação ou comprovação de posse deles pela massa falida.
2. Conforme tese vinculante firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema n. 1076), os honorários advocatícios, em regra, devem observar os percentuais objetivos previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC, admitindo-se excepcionalmente o arbitramento por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
3. Apelo conhecido e não provido.